Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707697-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: ALBERTO ROLA TELES Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasília Parque Construção e Incorporação S/A contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0717331-52.2018.8.07.0001) acolheu a impugnação apresentada e desconstituiu a penhora realizada por meio do sistema BACENJUD (ID no 56782755, págs. 1-2). Há notícia de que as partes celebraram acordo nos autos originários, ainda pendente de homologação (ID no 62798145, págs. 1-3). Desse modo, intime-se a agravante, Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro